Tribunal: TJDFT
Processo: 0746067-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Execução penal. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Audiência de justificação. Apenada intimada pessoalmente. Desídia.
1 - A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (CP, art. 44, § 4o, LEP, art. 181, § 1o, “c”).
2 - Evidenciada a desídia da apenada que, regularmente intimada para comparecer a quatro audiências de justificação, não compareceu, justificando a ausência em apenas uma ocasião, a medida é a reconversão definitiva da pena restritiva por descumprimento injustificado da restrição imposta, nos termos do art. 44, § 4o, do CP e art. 181, § 1o, “c”, da LEP.
3 - Agravo não provido.